Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702801-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: THIAGO XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência interposto por BANCO C6 S/A em face de THIAGO XAVIER DE SOUZA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido para desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Confira-se a decisão agravada na parte impugnada (ID 79915019): (...) Por ora, indefiro o pedido da parte autora para desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD (Id. 231329308), uma vez que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo. (...) O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o bem pertence ao banco e não ao réu; 2) fica impossibilitado de efetuar a remoção/alienação extrajudicial do veículo, ante o não levantamento da restrição; 3) visando afastar a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário, caberia ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida; 4) escoado o prazo, deve-se considerar a consolidação da propriedade e posse plena do veículo ao banco. Requer a concessão de tutela recursal de urgência para haver o levantamento da restrição junto ao RENAJUD. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso, o recorrente se insurge contra decisão que indeferiu o levantamento da restrição sobre o veículo. No entanto, não enfrenta o fundamento principal da decisão, que é o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro, alheio ao processo. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 16:06:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador